Tribunal: TJBA
Processo: 8025348-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025348-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NEIRE PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante da alegação do agravante de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça possui previsão constitucional (CF/1988, art. 5º, LXXIV) e infraconstitucional (CPC, art. 98), sendo deferida à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, admitindo prova em sentido contrário. O magistrado pode exigir comprovação quando houver dúvida quanto à real situação econômica. 5. No caso, os contracheques juntados aos autos demonstram renda mensal de R$ 2.702,08, insuficiente para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que justifica o deferimento da benesse. 6. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 4º). 7. Não há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, restando correta a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos da parte." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.04.2015; TJBA, AI nº 8020258-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8025348-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada NEIRE PEREIRA DE ALMEIDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.